Tribunal: TJDFT
Processo: 0735769-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0735769-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULA FIGUEIREDO FALCOMER DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/autora em face da decisão monocrática da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos interpostos. Foram apresentadas contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos art. 10, inciso IV e art. 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão prolatada ao ID 34736932, não diz respeito a estes autos. Assim, torno-a sem efeito, bem como os atos processuais subsequentes. Deste modo, acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir o erro material reconhecido, nos termos acima delineados. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do Recurso Extraordinário interposto pela parte autora ao ID 32587959. Sem prejuízo, excluam-se dos autos a decisão de ID 34736932. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal